Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE PRAZO PARA NOMEAÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO – POSSIBILIDADE, NA SITUAÇÃO DOS AUTOS, ANTE A PRÓPRIA REGULAMENTAÇÃO DO CERTAME. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ISONOMIA, IMPESSOABILIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial para condenar os requeridos a novamente lhe nomear para tomar posse no cargo público no qual foi aprovado em concurso público, em que perdeu o prazo para posse, por ausência de comunicação pessoal.

3. A parte recorrente participou e foi aprovada no concurso público da Fundação Hemocentro do Distrito Federal (Edital no 21 – SEPLAG/FHB, de 21/09/2017), para o cargo de analista de atividades do hemocentro (jornalismo), mas deixou transcorrer o prazo para tomar posse no cargo, ante a nomeação ocorrida em 13/04/2020, pois somente teria tomado conhecimento de tal ato no dia 08/07/2021 (conforme declara na inicial). Argumenta que deveria ter recebido notificação pessoal, por telefone, e-mail, ou correspondência e não apenas via diário oficial.

4. A Lei Distrital no 4.949/2012 estabelece que o concurso público é regido por edital normativo específico (art. 4o) e que a indicação dos mecanismos de divulgação dos resultados, inclusive o final, com datas, locais e horários deve nele constar (art. 10, X).

5. Em que pese o correto entendimento destacado na sentença, de que é responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso, publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e na internet, no endereço eletrônico lá fornecido (item 19.2, do edital), no caso em análise percebe-se o descortino de outra situação, que reclama outra solução.

6. Após a aprovação do candidato no certame, bem como a publicação do resultado final no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) – que ocorreu em 02/10/2017 – dispõe o edital de outra forma sobre as providências para a nomeação dos aprovados.

7. Verifica-se que nesse momento (após a aprovação do candidato) o caráter dos atos necessários à nomeação deixa de ser estrito à mera esfera da participação no concurso público e passam a ter natureza predominantemente administrativa, para o aperfeiçoamento das formalidades necessárias à nomeação e posterior posse e assunção da vaga disponibilizada para preenchimento no concurso já realizado e finalizado.

8. Nesse momento, as diligências necessárias deixam de ser genéricas, para todos os candidatos, e passam a ser direcionadas apenas aos aprovados, chamados para tal, conforme a necessidade e possibilidade da administração de preencher as vagas.

9. O próprio edital já faz uma distinção dessa etapa ao regular de forma diferente as situações, pois ao lado da orientação genérica de que os candidatos acompanhem os atos referentes ao concurso no DODF e na internet, há a determinação para que o candidato seja comunicado da sua nomeação (dado o caráter administrativo do ato), conforme item 17.5 do edital: “O candidato será comunicado de sua nomeação com base nos dados por ele fornecidos no cadastro de inscrição no concurso público, conforme subitem 19.9”.

10. Veja-se que o verbo utilizado no item remete a obrigatoriedade do ato, com utilização de expressão cogente, “será comunicado”, mesmo que posteriormente o edital reafirme a prevalência das informações constantes das publicações oficiais no Diário Oficial, dando caráter supletivo àquela determinação de comunicação (item 17.5.1) – aliás, até mesmo essa ressalva considera expressamente o envio da correspondência, pois exime-se de responsabilidade pelo não recebimento, o que implica, necessariamente, no seu envio. Além disso, ou para dar cumprimento a essa determinação, o próprio edital também determina que o candidato mantenha os seus dados pessoais atualizados, inclusive devendo fazê-lo diretamente à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (SEPLAG), após a homologação do resultado final e desde que aprovado[1].

11. No contexto administrativo de tal ato, o caráter supletivo da comunicação refere-se a sua insubsistência caso afronte a publicação oficial, mas não se refere à desnecessidade de realização do ato de comunicação. A bem da verdade, realizar um concurso público e não comunicar o candidato aprovado de forma pessoal da sua nomeação remete à falta de cuidado e do agir com eficiência, enquanto agente do Estado e mantenedor da coisa pública, transgredindo não apenas o Princípio da Eficiência Administrativa, mas também o Princípio da Publicidade, no sentido de que a publicidade dos atos tem o objetivo de que eles alcancem a finalidade pretendida e, no caso, a ausência de comunicação direta ao interessado inviabilizou a oportunidade de se alcançar essa finalidade.

12. Por fim, a Diretoria de Concursos Públicos da Unidade de Administração de Carreiras e Empregos Públicos da Secretaria de Estado de Economia afirma e reconhece, no documento juntado pelo Distrito Federal, ID 38588040 – pág. 5/6, que não enviou comunicação pessoal ao candidato, mas que, a partir de agosto de 2020 a Fundação Hemocentro de Brasília tem realizado as comunicações [aos candidatos aprovados] por telefone e e-mail: “Devido a urgência em se completar o quadro de servidores e percebendo que nas últimas nomeações o número de candidatos que compareceram tem estado cada vez mais reduzido, a GEPES, por sua iniciativa, passou a solicitar da SEEC, o cadastro dos candidatos nomeados para fazer contato prévio, mesmo não havendo nenhuma obrigação formal em edital para que esta fundação assim fizesse. (grifo nosso)”.

13. Ora, tal procedimento, de enviar comunicação aos candidatos aprovados apenas a partir de determinado momento reflete, por um lado, a adoção de uma melhor prática, adequada à legalidade prevista no edital e de acordo com o Princípio da Eficiência Administrativa, mas por outro, pela demora em adotar tal prática, comete violação aos Princípios da Isonomia e Impessoalidade, pois tal procedimento acabou por tratar de forma diferente candidatos aprovados no mesmo concurso, gerando evidente prejuízos, tanto para os candidatos aprovados que não foram comunicados da nomeação e perderam a oportunidade, quanto para o próprio Estado, que demorou mais para preencher a vaga e ainda acabou por substituir o candidato melhor colocado no concurso (que não ficou sabendo da nomeação), por outro, com pior classificação e teoricamente menos preparado, mas que foi pessoalmente comunicado da nomeação.

14. Outro aspecto digno de exame é o extenso intervalo de tempo entre a homologação do resultado e publicação do edital com a relação dos aprovados definitivamente, ocorrida em 02/10/2017 e a nomeação do candidato, ora recorrente, ocorrida em 13/04/2020. São aproximadamente dois anos e meio entre os marcos temporais, o que demonstra a falta de razoabilidade e inviabilidade de acompanhar as publicações oficiais durante todo esse período, ainda mais considerando os efetivos meios de comunicação existentes e de fácil manejo, sem custos extras envolvidos (e-mails, telefones). Há também nesse proceder (não comunicar pessoalmente o candidato aprovado), uma violação aos Princípios da Razoabilidade, da Eficiência e da Publicidade, como já reconhecido por esta Turma Recursal. Precedentes: Acórdão 1407939, 07000389620228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022; Acórdão 1356596, 07001481220218070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021; Acórdão 1159591, 07238993920188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019.

15. Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em promover a nomear do autor e comunicar-lhe tal ato também de forma pessoal, a fim de que se possa dar prosseguimento ao procedimento de investidura no cargo para o qual foi aprovado.

16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, conforme supra.

17. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

18. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

[1] Edital no 21 – SEPLAG/FHB – Item 19.9 O candidato deverá manter atualizado seus dados pessoais perante o IADES enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à CAC-IADES (ver item 18), e perante a SEPLAG-DF, após a homologação do resultado final, desde que aprovado e(ou) em caso de candidato em situação sub judice até o trânsito em julgado da decisão. São de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais.